Tribunal: TJBA
Processo: 0003948-27.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003948-27.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, WALESKA DULTRA BORGES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: KLEILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO ALVES DE ALMEIDA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE VIGILÂNCIA.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0003948-27.2012.8.05.0191
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada KLEILSON DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .